Tribunal: TJSP
Processo: 0254960-60.2012.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Dívida tributária – Processamento paralisado durante mais de cinco anos contados do despacho que ordenou a suspensão do feito – Prescrição consumada, podendo ser declarada até mesmo ex officio pelo Juízo de origem – Exegese dos arts. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, e 219, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil – Remessa necessária

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Dívida tributária – Processamento paralisado durante mais de cinco anos contados do despacho que ordenou a suspensão do feito – Prescrição consumada, podendo ser declarada até mesmo ex officio pelo Juízo de origem – Exegese dos arts. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, e 219, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil – Remessa necessária não provida.